Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A parte está patrocinada pela Defensoria Pública e demonstrou que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência própria e de seus familiares, o que lhe assegura o benefício da justiça gratuita.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.